Tribunal: CARF
Processo: 19515.001442/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001442/2008-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.685 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIRANDINHA DO BEBE COMERCIO LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando as decisões recorrida e paradigmas
divergem não em função de entendimentos divergentes acerca de uma matéria,
mas sim porque os fatos e circunstâncias analisados são diversos.
Nos acórdãos indicados como paradigma a qualificação da multa foi baseada
na indicação específica de fatos e elementos que comprovariam o intuito de
fraude, enquanto que, no caso do acórdão recorrido, a majoração da multa foi
afastada exatamente pela inexistência de elementos que comprovem tal intuito
fraudulento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001442/2008-67
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001442/2008-67

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1103-00.624, de 01/02/2012, no qual os membros do colegiado acordaram, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário.
Acórdão recorrido 1103-00.624
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DIREITO DE DEFESA. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. A garantia
constitucional à ampla defesa é inerente ao processo, não se aplicando à fase
investigatória que o precede, da qual a pessoa fiscalizada participa com o
fornecimento de informações e documentos quando intimada pela autoridade
fiscal, contribuindo para a verificação dos fatos registrados na sua escrituração
contábil-fiscal.
INÉRCIA DO SUJEITO PASSIVO. DESINTERESSE PELA DEFESA.
Revela desinteresse pela sua defesa o sujeito passivo que deixa de apresentar
documentação e esclarecimentos necessários para a solução da lide.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO.
Caracteriza omissão de receitas o excesso dos repasses de cartões de crédito
sobre as receitas originalmente oferecidas à tributação pelo contribuinte.
LUCRO
REAL.
DESPESAS.
CONDIÇÕES
PARA
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO. Despesas dedutíveis são aquelas necessárias à atividade da
pessoa jurídica, relativas à efetiva contraprestação de algo recebido,
corroboradas por documentação própria e devidamente registradas na
contabilidade.
ARBITRAMENTO DE LUCROS EX OFFICIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO DO CONTRIBUINTE. O arbitramento do lucro ex officio
mediante desclassificação da escrituração é medida extrema reservada aos
casos de impossibilidade de determinação da base de cálculo tributável
segundo o regime utilizado pelo contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. A imposição da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude.
Acordam os membros do colegiado rejeitar as preliminares, por unanimidade, e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para determinar a redução da multa para
75%, por maioria, vencidos os Conselheiros Mário Sérgio Fernandes Barroso e José
Sérgio Gomes que negaram provimento.

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001442/2008-67

A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial em relação ao
entendimento do acórdão recorrido de cancelar a qualificação da multa de ofício reduzindo-a
para 75%. Apresenta como paradigmas os seguintes julgados:
Acórdão paradigma 101-96.668
MULTA QUALIFICADA. Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco,
correta a aplicação da multa no percentual de 150% e correta a elaboração da
representação fiscal para fins penais.

Acórdão paradigma 1102-00.502
IRPJ - APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - A conduta da
contribuinte de não informar a totalidade de suas receitas nas declarações de
rendimentos entregues ao Fisco durante anos consecutivos, indicando valores
ínfimos nas suas DIPJs, além de escriturar as notas fiscais com valores
diferentes dos faturamentos reais, denota o elemento subjetivo da pratica
dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada pela ocorrência de fraude
prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964.

Em 11 de março de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, consignando:
A recorrente alega que os acórdãos analisam situações semelhantes em que a
fiscalização apurou omissão de receitas em valores bastante significativos, sendo que os
acórdãos paradigmas aplicaram solução distinta da exarada no acórdão recorrido,
mantendo a aplicação da multa qualificada.
Os acórdãos paradigmas trazem o entendimento de que o comportamento reiterado do
contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa de suas receitas configura o
intuito de fraude, que justifica a manutenção da multa qualificada
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos trazidos como
paradigmas, ao entender que, a simples apuração de omissão de receitas, desprovida de
outros elementos que comprovem de forma inequívoca o evidente intuito de fraude, não
autorizam a aplicação da multa qualificada.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando configurada a divergência jurisprudencial apontada pela
recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de dar seguimento ao presente recurso.
Tanto a empresa quanto o sócio foram intimados e não se manifestaram.
É o relatório.

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001442/2008-67

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
A leitura do próprio despacho de admissibilidade revela tratar-se de discussões
diversas as objeto do recorrido e dos paradigmas, quando afirma:
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001442/2008-67

Os acórdãos paradigmas trazem o entendimento de que o comportamento reiterado do
contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa de suas receitas configura o
intuito de fraude, que justifica a manutenção da multa qualificada. “
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos trazidos como
paradigmas, ao entender que, a simples apuração de omissão de receitas, desprovida de
outros elementos que comprovem de forma inequívoca o evidente intuito de fraude, não
autorizam a aplicação da multa qualificada.
De fato, percebe-se que nos paradigmas a exasperação da multa foi baseada na
indicação específica de elementos que comprovariam o intuito de fraude, enquanto que, no caso
do acórdão recorrido, a majoração da multa foi afastada exatamente pela inexistência de
elementos que comprovem tal intuito fraudulento.
Neste sentido, depreende-se que a decisão constante dos os precedentes indicados
como paradigma são, de certa forma, convergentes com o recorrido, eis que todos decidem que,
havendo elementos que comprovem o intuito de fraude mantém-se a qualificação a multa – e, a
contrario sensu, em não havendo tais elementos, a qualificação não pode subsistir.
Para que não restem dúvidas, reproduzo trecho do voto do acórdão recorrido na
parte me que este tratou da multa qualificada (grifos nossos):
A autuação abrangeu aplicação de multa qualificada de 150% prevista no art. 44, II, da
Lei 9.430/1996. O referido dispositivo legal assim prescreve:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I ...
II cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”
A tipificação dos casos de sonegação, fraude ou conluio se encontra assim definida na
Lei 4.502/1964:
“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001442/2008-67

A autoridade fiscal motivou a qualificação no TVF da seguinte forma:
“Conforme demonstrado no Quadro-Resumo acima, todos os repasses creditados
para o contribuinte configuram vendas efetivamente realizadas (não presumidas),
e que por sua vez, não se encontram escriturados nos livros fiscais e contábeis.
Desta forma, estaremos efetuando a autuação dos valores creditados, com multa
agravada de 150%, nos termos dos artigos 957, inciso II do RIR199 e artigo 44
da Lei n° 9.430/96.”
A pacífica e extensa jurisprudência administrativa acolhe a aplicação da multa
qualificada exclusivamente nos casos de comprovação inequívoca do evidente intuito de
fraude, segundo entendimento contido na Súmula Carf no 14, assim enunciada:
“Súmula Carf no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Pelo que se vê no caso concreto, trata-se de omissão de receitas sem elementos
adicionais de prova do “evidente intuito de fraude”. Portanto, deve ser afastada a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao seu percentual ordinário de 75%
previsto no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
(...)
Observo que a decisão o acórdão recorrido inclusive se baseia textualmente na
Súmula CARF no 14, segundo a qual “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Assim, o recurso especial da Fazenda Nacional também não merece ser
conhecido, por pretender expressar entendimento contrário à referido enunciado sumular.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001442/2008-67

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital